Tribunal: CARF
Processo: 10675.901773/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.901773/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.686 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
REDEMAQ MINAS - REGIONAL DISTRIBUIDORA DE
MÁQUINAS
AGRÍCOLAS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PIS/COFINS. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
ART. 17 DA LEI N.o 11.033/04. DIREITO AO CREDITAMENTO EM
REGIME NÃO CUMULATIVO SUJEITO À INCIDÊNCIA MONOFÁSICA.
IMPOSSIBILIDADE
O art. 17 da Lei n.o 11.033/04 restringe-se ao"Regime Tributário para Incentivo
à Modernização e à Amplicação da Estrutura Portuária - REPORTO", como
decorre do texto do diploma legislativo onde inserido tal artigo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.901773/2012-78
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.686 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901773/2012-78

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte, que em síntese, foi
bem assim relatado pela DRJ:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito de PIS/PASEP não
cumulativo, período de apuração: 2o TRIMESTRE 2008 - 01/04 a 30/06/2008,
PER/DCOMP no 03239.22493.071008.1.1.10- 5867, no valor de R$ 15.210,83 (quinze
mil duzentos e dez reais e oitenta e três centavos).
Em 03/07/2012 foi emitido o Despacho Decisório No Rastreamento 024898999, da DRF
Uberlândia, que indeferiu o pedido de ressarcimento apresentado no PER/DCOMP no
03239.22493.071008.1.1.10-5867.
Na fundamentação, a autoridade fiscal relata que, analisadas as informações
relacionadas ao PER/DCOMP, indeferiu o pedido de ressarcimento por constatar que
não havia direito ao crédito pleiteado.
Na Informação Fiscal, a autoridade fiscal informa que, entre as informações
apresentadas para justificar o pedido de ressarcimento, e em resposta ao Termo de Início
do Procedimento Fiscal, a contribuinte asseverou que os créditos pleiteados decorrem da
comercialização de máquinas e peças sujeitas ao regime monofásico do PIS e da
COFINS. As receitas auferidas com a venda de máquinas e peças tratadas nos artigos 1o
e 3o da Lei no 10.485/2002 sujeitam-se à incidência não cumulativa do PIS e da Cofins,
em decorrência do disposto nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
A cobrança do PIS e da COFINS em relação aos produtos mencionados é realizada
mediante a técnica de arrecadação denominada incidência monofásica, que consiste em
aplicar alíquotas diferenciadas, mais elevadas, em pontos estratégicos da sua cadeia
econômica e em exonerar os demais pontos.
No caso das máquinas e peças, a tributação concentra-se nas pessoas jurídicas
fabricantes e importadoras, cujas contribuições incidentes sobre a receita bruta desses
produtos são calculadas com a aplicação das alíquotas previstas nos artigos 1o e 3o, II,
da Lei no 10.485/2002.
Para autoridade fiscal, pela técnica de tributação concentrada, são reduzidas à zero as
alíquotas de PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas pelos comerciantes atacadistas
ou varejistas com a venda desses produtos (art. 3o, § 2o, da Lei no 10.485/2002),
vedando-se-lhes, de outra parte, o direito a crédito relativamente à sua aquisição (arts.
3o, I, b, da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2002).
O artigo 17, da Lei no 11.033/2004, permite a manutenção do crédito referente à
aquisição do bem a ser posteriormente revendido, isto é, os créditos a que o dispositivo
se refere e que devem ser mantidos são aqueles que existiriam caso a receita não fosse
tributada à alíquota zero, mas não atribui ao comerciante direito a novos créditos.
Assim, as pessoas jurídicas que apropriarem créditos do PIS e da COFINS na aquisição
de bens destinados à venda podem manter tais créditos, já que a posterior revenda
desses bens em operação geradoras de receitas desoneradas do pagamento do PIS e da
COFINS não as obriga a estornar os respectivos créditos eventualmente escriturados.
Por outro lado, ainda segundo a autoridade fiscal, as pessoas jurídicas que realizam
operações com os bens citados no §1o do art. 2o da Lei no 10.833/2003 e no §1o do art. 2o
da Lei no 10.637/2002 estão expressamente impedidas de contabilizar créditos
referentes a tais mercadorias (art. 3o, I, b, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003) e,
conseqüentemente, não podem manter o que jamais poderiam contabilizar.
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.686 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901773/2012-78

Por fim, ressalta a autoridade fiscal, tal entendimento está ratificado pela IN SRF no
594/2005 (art. 1o, IX e XI,; art. 26, § 5o, IV e art. 38), que consolida as normas relativas
ao PIS e a COFINS sobre as operações submetidas a alíquotas concentradas. Da
Manifestação de Inconformidade
A inconformada protocolizou, em 13/08/2012, manifestação de inconformidade, na qual
pede que seja reformado o Despacho Decisório No Rastreamento 024898999.
Alega que, “... pela técnica de apuração base contra base, desde a implementação do
regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, o contribuinte apura o crédito que
teria direito em função de aquisição de insumos e bens para revenda, mediante a
aplicação das alíquotas das contribuições sobre os valores de aquisição destes bens.
Neste mesmo sentido, apura o débito mediante a aplicação das alíquotas das
contribuições sobre o valor de venda – faturamento das mercadorias que produz ou
revende. Feitas essas apurações preliminares de crédito e débito, o contribuinte
contrapõe um valor contra o outro, e sendo ele devedor, recolhe as contribuições, sendo
credor, passa o saldo para o mês seguinte de apuração”.
Aduz que pouco importava se a operação de vendas dos produtos era onerada ou não
pelo PIS e pela COFINS. Qualquer tipo de operação de aquisição de insumos gerava
crédito das obrigações, bastando que a operação de venda das mercadorias fosse
tributada. E que, a partir da edição da Medida Provisória no 204/04, convertida na Lei no
11.033/04, os contribuintes cujas operações de vendas são isentas, não tributadas,
tributadas com alíquota zero, ou com suspensão, têm direito a manutenção dos créditos
de PIS e COFINS decorrente da aquisição de insumos, conforme artigo 17 da referida
Lei.
Seguindo a marcha processual, foi proferido acórdão, assim ementado pela DRJ,
vejamos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do
Poder Judiciário.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Exercício: 2009
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. MERCADORIAS PARA REVENDA. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedado o desconto de créditos em relação às aquisições para revenda efetuadas de
produtores e importadores dos produtos listados no § 1o do art. 2o da Lei no10.833/2003
e no §1o do art. 2o da Lei no 10.637/2002.
NÃO CUMULATIVIDADE. ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito do PIS/PASEP e da COFINS as aquisições de bens ou
serviços sujeitos à alíquota zero, suspensão, isenção ou não incidência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.686 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901773/2012-78

Direito Creditório Não Reconhecido Inconformada, a contribuinte apresentou recurso
voluntário repisando os mesmos argumentos de manifestação de inconformidade.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma em
síntese: “do direito de crédito em relação às aquisições tributadas quando a saída é isenta, não
tributada, imune, ou tributadas com alíquota zero em relação ao pis e à cofins”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
A contribuinte de modo objetivo, aduz ser isenta ou ter alíquota zero sobre o
PIS/COFINS, tendo como sua atividade de revendedora ou distribuidora de peças.
No entanto, aduz que seu direito encontra amparo no art. 17 da Lei no 11.033/2004
e em normas constitucionais.
Sobre o argumento constitucional, já se manifestou esse CARF:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ainda, sobre o art. 17 da Lei no 11.033/2004 ao meu ver não trata-se de alíquota
zero, mas sim, do regime monofásico, não gerando o direito ao crédito, e tendo um limite dessa
incidência. Mesmo que fosse superada tal questão, ainda não merece prosperar tal pleito, uma
vez, que o art. 17 tem de ser feita sua leitura em conjunta com os dispositivos legais, pois, uma
leitura mais acurada da Lei no 11.033/04, nota-se, que o mencionado dispositivo só faz sentido
quanto utilizado pelo REPORTO, não para e toda qualquer hipótese ali descrita.
Nesse sentido:
Numero do processo: 16349.000394/2007-80
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2004 a 30/09/2006 ART. 17 DA LEI N.o 11.033/04.
DIREITO AO CREDITAMENTO EM REGIME NÃO CUMULATIVO SUJEITO À
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE O art. 17 da Lei n.o 11.033/04
restringe-se ao"Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Amplicação da
Estrutura Portuária - REPORTO", como decorre do texto do diploma legislativo onde
inserido tal artigo.
Numero da decisão: 3201-005.078
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.686 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901773/2012-78

Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Assim, nego provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente),
Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

Fl. 44
DF CARF MF
Original